Tribunal: TRF3
Processo: 5015099-38.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
832/1327)

5015099-38.2024.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015099-38.2024.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: FRANCISCO EDIVALDO RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE MATHIAS CARDOSO - SP344453-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN HENRIQUE BALIEIRO DE FRANCA - SP466262-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por invalidez e acréscimo de 25%, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa, suscitando a parte autora preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa diante da suposta insuficiência do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da alegada deficiência do laudo pericial e necessidade de realização de nova perícia; (ii) estabelecer se a parte autora apresenta incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é afastada, pois o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes e de confiança do juízo, apresentando fundamentação adequada e respostas claras aos quesitos formulados.

4. A realização de nova perícia constitui faculdade do magistrado, que avalia a suficiência da prova técnica para formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 371 e 480 do CPC.

5. A ausência de especialidade médica específica não invalida a perícia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O laudo pericial judicial conclui, de forma fundamentada, que a parte autora apresenta sequela ortopédica consolidada, sem limitação funcional e sem incapacidade para o trabalho habitual.

7. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, não é infirmada por elementos robustos em sentido contrário, sendo insuficientes os documentos médicos particulares para afastar suas conclusões.

8. A existência de patologia não implica, por si só, incapacidade laborativa, sendo indispensável a demonstração de efetiva limitação funcional, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é claro, fundamentado e suficiente ao julgamento da causa. 2. A realização de nova perícia não constitui direito subjetivo da parte, mas faculdade do magistrado. 3. A ausência de especialidade médica do perito não invalida a prova pericial. 4. A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de limitação funcional, não bastando a mera existência de doença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 42, §§ 1o e 2o, 59, § 1o, 25, I, 26, II, 15 e §§, 27-A; CPC, arts. 371, 464, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.514.268, Rel. Min. Campbell Marques, 2a Turma, j. 27.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015099-38.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: FRANCISCO EDIVALDO RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE MATHIAS CARDOSO - SP344453-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN HENRIQUE BALIEIRO DE FRANCA - SP466262-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária com a conversão para benefício por incapacidade permanente, com acréscimo de 25%.

A sentença (ID 355583709) julgou o pediu inicial improcedente por ausência de incapacidade, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“A parte autora não demonstrou cumprir todos os requisitos supracitados.

No que concerne à incapacidade para o exercício de atividade laborativa, verifico que a parte autora foi submetida a exame médico pericial na especialidade ortopedia.

O expert do juízo atestou que, no momento da avaliação, a parte autora não apresentava qualquer incapacidade para o trabalho.

O médico perito especialista em ortopedia, Dr. Wladiney Monte Rubio Vieira, concluiu que a parte autora não está impossibilitada de desempenhar suas atividades habituais.

Consoante análise conclusiva do i. perito:

IX. Análise e discussão dos resultados

Autor com 50 anos, carpinteiro, atualmente exercendo a mesma função.

Submetido a exame físico ortopédico.

Não detectamos ao exame clínico criterioso atual, justificativas para queixas alegadas pelo periciando, particularmente Artralgia em Tornozelo Direito (Sequela - Fratura). Creditando seu histórico, concluímos evolução favorável para os males referidos.

O diagnóstico de Artralgia em Tornozelo Direito (Sequela - Fratura) é essencialmente através do exame clínico. Exames complementares para essas patologias apresentam elevados índices de falsa positividade, carecendo de validação ao achado clínico que fecha o diagnóstico.

Casos crônicos apresentam alterações regionais, particularmente distrofia muscular, alteração da coloração e temperatura da pele - características não observadas no presente exame.

X. Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se que: Não caracterizo situação de incapacidade para atividade laboriosa habitual Não caracterizo situação de incapacidade para atividade laboriosa habitual.

Sequela consolidada, sem redução da capacidade laboral..

Nesse particular, o laudo pericial encontra-se bem fundamentado, não deixando quaisquer dúvidas quanto à suas conclusões ou como a elas chegaram.

Embora existam nos autos documentos médicos apresentados pela parte autora, inexiste na prova pericial qualquer contradição objetivamente aferível capaz de afastar a sua conclusão.”.

Apelação da parte autora (ID 355583710) em que aduz, em preliminar, a nulidade da sentença porque fundamentada em laudo pericial contrário às demais provas dos autos e requer nova perícia com especialista em ortopedia. No mérito, requer a reforma da sentença. Alega o cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A parte autora requer a nulidade da sentença porque fundamentada em suposto laudo lacônico, devendo ser realizada nova perícia com especialista.

A perícia foi realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e de confiança do r. Juízo. O laudo médico se encontra devidamente fundamentado e responde de forma clara e objetiva os quesitos formulados.

Ademais, a realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do r. Juízo, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, conforme expressamente dispõe o artigo 480 do Código de Processo Civil.

Outrossim, como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento e a necessidade oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (artigo 371, do Código de Processo Civil), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

Ressalto, ainda, que é do entendimento desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça que "a pertinência da especialidade médica não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, podendo o juiz nomear médico com especialidade diversa das patologias alegadas pela parte”(REsp 1514268; 27/11/2015; Rel. Min. CAMPBELL MARQUES; 2a Turma).

Neste contexto, afasto a preliminar arguida.

Passo ao exame de mérito.

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 21/05/2025, que assim consignou (ID 355583697, complementado pelo ID 355583705):

“IV. Histórico

Autor com 50 anos, carpinteiro, atualmente exercendo a mesma função. Refere que em 25/02/2011, foi vítima de acidente com motocicleta (acidente de qualquer natureza), com trauma em tornozelo direito.

Submetido a tratamento cirúrgico, com fisioterapia posterior.

Recebeu auxílio doença por 04 (quatro) meses, retornando ao trabalho na mesma função até o momento.

Atualmente refere edema, sem tratamento, com alta médica.

(...)

Exame Clínico do Tornozelo Direito

• Cicatriz cirúrgica de aproximadamente 10 cm.

• Amplitude de movimento preservada, sem edemas, sem atrofias.

• Teste das gavetas, todos negativos.

• Thopson: Negativo para lesão do tendão de Aquiles.

• Sinal de Homan: Negativo para estenose venosa profunda.

(...)

Casos crônicos apresentam alterações regionais, particularmente distrofia muscular, alteração da coloração e temperatura da pele – características não observadas no presente exame.”.

O perito concluiu pela ausência deincapacidade.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, embora estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

Os documentos médicos apresentados pela parte autora merecem credibilidade, mas não afastam a conclusão do médico-perito, nem a colocam em xeque, pois foram avaliados pelo experto, sendo que a divergência de entendimento não é suficiente para desqualificar o resultado obtido. Outrossim, a parte autora não apresentou relatórios médicos recentes. Se não há incapacidade permanente ou temporária, não é possível falar em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por invalidez e acréscimo de 25%, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa, suscitando a parte autora preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa diante da suposta insuficiência do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da alegada deficiência do laudo pericial e necessidade de realização de nova perícia; (ii) estabelecer se a parte autora apresenta incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é afastada, pois o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes e de confiança do juízo, apresentando fundamentação adequada e respostas claras aos quesitos formulados.

4. A realização de nova perícia constitui faculdade do magistrado, que avalia a suficiência da prova técnica para formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 371 e 480 do CPC.

5. A ausência de especialidade médica específica não invalida a perícia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O laudo pericial judicial conclui, de forma fundamentada, que a parte autora apresenta sequela ortopédica consolidada, sem limitação funcional e sem incapacidade para o trabalho habitual.

7. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, não é infirmada por elementos robustos em sentido contrário, sendo insuficientes os documentos médicos particulares para afastar suas conclusões.

8. A existência de patologia não implica, por si só, incapacidade laborativa, sendo indispensável a demonstração de efetiva limitação funcional, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é claro, fundamentado e suficiente ao julgamento da causa. 2. A realização de nova perícia não constitui direito subjetivo da parte, mas faculdade do magistrado. 3. A ausência de especialidade médica do perito não invalida a prova pericial. 4. A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de limitação funcional, não bastando a mera existência de doença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 42, §§ 1o e 2o, 59, § 1o, 25, I, 26, II, 15 e §§, 27-A; CPC, arts. 371, 464, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.514.268, Rel. Min. Campbell Marques, 2a Turma, j. 27.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão